Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO.
1. A compensação na fase executiva deve ter causa superveniente à sentença, o que não é o caso dos reajustes concedidos pelos Decretos 12.798/90 e 12.947/90.
2. Não há limitação temporal ao reajuste de 84,32%, consoante decidido no AgRg no REsp 849.557.